Tribunal: TJDFT
Processo: 0714395-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714395-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANO DOS SANTOS OLIVEIRA (requerido), com pedido de efeito suspensivo, tendo por objeto decisão proferida nos autos da Ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ajuizada pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., processo n. 0702834-97.2023.8.07.0020, na qual o d. Juízo da ilustre da 3a Vara Cível de Águas Claras indeferiu o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão determinada no ID 154312443. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 154312443 dos autos de origem): “O pedido de revogação da liminar de busca e apreensão do veículo deve ser rejeitado, pois estão presentes nos autos os requisitos legais para o deferimento da medida. Por oportuno, consigno que a notificação extrajudicial foi regularmente entregue no endereço da parte requerida constante do contrato e confirmado na qualificação apresentada pelo próprio requerido (Rua 7, Chácara 206, Lote 29, ap, 10, no 103). A respeito do tema, o § 2o do art. 2 do Decreto Lei 911/69 estabelece o seguinte:"A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Portanto, não se vislumbra, no caso, qualquer irregularidade quanto à notificação do devedor – que, inclusive, reconhece o débito, conforme se observa dos termos de sua manifestação. No tocante ao pedido de sobrestamento, com base na determinação de suspensão do processamento de todos os feitos que versem sobre a questão objeto da controvérsia (Tema 1.132), fixada nos autos do REsp 1.951.888/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos, INDEFIRO-O, pois não há sequer controvérsia estabelecida no feito, pois não houve apreensão do veículo que viabilizasse a análise da contestação apresentada, apta à análise se as circunstâncias que permeiam o caso se amoldam à suspensão ordenada pelo STJ. Também não há o que se falar em conexão com o processo no 0720762-37.2022.8.07.0007, que já foi sentenciado. Inteligência do §1o, do art. 55, do Código de Processo Civil. Desta feita, não conheço, por hora, dos demais requerimentos formulados no ID 152083354, com base no julgamento da questão objeto da controvérsia, julgada em sede de recurso repetitivo, fixada nos autos do Resp em IRDR n. 1.000.16.037836/000/MG (Tema 1.040): na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. Prossiga-se o feito. Aguarde-se cumprimento da liminar deferida, ficando o requerido advertido de que eventual conduta protelatória para impedir a apreensão do bem será analisada à luz do art. 80 do Código de Processo Civil. Intimem-se.” Inconformado, o requerido recorre. Aduz a que, a despeito da ação de busca e apreensão em tela, há uma ação revisional do contrato proposta pelo agravante em desfavor do banco. Diz assim que “o banco propôs a ação de busca e apreensão em segredo de justiça, com o intuito claro de dificultar a defesa do réu, o que viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.” A alega também que “o banco propôs a ação de busca e apreensão em segredo de justiça, com o intuito claro de dificultar a defesa do réu, o que viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Posteriormente, após tomar conhecimento da ação de busca e apreensçao (sic) ajuizada, o patrono do agravante requereu a habilitação no processo, e, ato contínuo, apresentou a contestação. Todavia, o juiz de piso, não recebeu a contestação apresentada, inobstante o agravante ter apresentado a defesa de forma tempestiva, o que viola frontalmente o princípio do contraditório e da ampla defesa.” Afirma que o agravante não teria recebido nenhuma notificação, por isso não restou constituído em mora. Insurge-se ainda contra o sigilo decretado. Tece considerações quanto a suposta conexão da busca e apreensão e a ação revisional no 0720762-37.2022.8.07.0007 , que tramita perante a il. 1o VARA CIVEL DE TAGUATINGA/DF. Ao fim requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a liminar de busca e apreensão. Preparo no ID 45822567 Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, ressalto que o presente recurso comporta apenas conhecimento parcial, uma vez que carece de interesse recursal no tocante ao sigilo dos autos de origem, uma vez que sequer subsiste, consoante decisão de ID 149902505. Confia-se: “Determino a retirada do segredo de justiça dos autos, tendo em vista que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no presente processo não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais.” Observo ainda que, em consulta aos autos de origem, conferi que não há registro atinente a segredo de justiça, tanto o é que o recorrente nele peticionou e teve pleno acesso. Ante a falta de interesse recursal, não conheço do recurso neste ponto. Em relação aos demais questionamentos o recurso merece ser conhecido, razão por que, neste momento incipiente, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Trata-se de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o que é regido pelo Decreto-Lei no 911/69. Infere-se dos autos de origem que a ação de busca e apreensão decorre de alegada mora do devedor fiduciário. Analisando os autos de origem, constata-que, em tese, ao contrário do alegado pelo recorrente, no ID 149862635. p. 2, consta notificação enviada e recebida no endereço constante do contrato, ainda que recebido o AR por terceira pessoa, portanto, notificação válida. A redação do Decreto-Lei no 911/69 é no seguinte sentido: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Destacamos) A propósito, este Magistrado, quando ainda integrava a eg. 8a Turma, tive a oportunidade de julgar a matéria, no que fui acompanhado pelos eg. Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. 1. O cerne da controvérsia consiste em averiguar a constituição em mora do agravado apta a embasar o deferimento da liminar em busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora é condição específica da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 3. A notificação foi enviada para o endereço da agravado constante do contrato celebrado entre as partes e recebida por terceira pessoa, de modo que se reputa válida a constituição em mora do devedor fiduciante. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1649868, 07259390320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacamos) Em relação a alegada conexão da ação de busca e apreensão e a ação revisional no 0720762-37.2022.8.07.0007 - 1o VARA CIVEL DE TAGUATINGA/DF, não assiste razão ao recorrente pois esta já se encontra sentenciada, inclusive, com trânsito em julgado. A propósito, cito o enunciado da Súmula 235 do col. STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”(Destacamos) Com relação a ausência de análise, neste momento, da contestação apresentada, em tese, tenho que não há qualquer violação ao contraditório e a ampla defesa. Em se tratando de demanda de busca e apreensão, que possui regramento próprio previsto pelo Decreto-Lei no 911/69, a citação, assim como o subsequente e lógico exame da contestação, exige o prévio cumprimento da liminar, o que, no caso dos presentes autos, ainda não se tem notícia da execução. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. TERMO INICIAL. CONTESTAÇÃO. JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO AOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Malgrado a referência do artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69 à execução da liminar, o termo inicial para contestar a ação de busca e apreensão, em atenção ao princípio do contraditório, está subordinado à citação do devedor. 2, Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1632470, 07244511320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. 1. O rito especial previsto no Decreto Lei no 911/69 não viola o contraditório ou a ampla defesa, mas apenas posterga seu exercício para após o cumprimento da medida liminar. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1211769, 07147564020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacamos) Neste contexto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas, em tese, o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente, e na parte conhecida, não se vislumbra, nesta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, razão porque se impõe o indeferimento do pedido de efeito suspensivo plpeiteado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator